Tribunal: TJDFT
Processo: 0743130-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743130-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO ELIAS MURAD, MARIA JOSE VIDAL BRAGA MURAD AGRAVADO: MASSA FALIDA DE MAGASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NIVALDO ELIAS MURAD e MARIA JOSÉ BRAGA VIDAL MURAD em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos dos embargos de terceiro no 0005738-64.2014.8.07.0015 (opostos pelos ora agravantes em face de MASSA FALIDA DE MAGASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de terceiros opostos por Nivaldo Elias Murad e Maria José Vidal Braga Murada em face da Massa Falida de Magasa Construtora e Incorporadora S.A. O processo foi suspenso ante a existência de ação de usucapião em curso no TRF da 1a Região, em 23 de abril de 2014 – ID. 42390353. Instados os embargantes a impulsionarem o feito, pediram a continuidade da suspensão – ID. 48417306 e 67643161. A massa falida por meio de seu representante legal pediu oficiado o TRF da 1a Região para anotação de preferência legal na tramitação do processo de usucapião – ID. 67972717. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao requerimento do administrador judicial da massa falida – ID. 69506051. É o relatório. DECIDO. Os embargantes ajuizaram ação de usucapião perante o TRF da 1a Região buscando a aquisição do imóvel, objeto destes autos, em desfavor da embargada. Considerando tratar-se de prejudicial externa ao julgamento destes autos, esses foram suspensos em abril de 2014 – ID. 42390353. Porém, não se mostra razoável estender essa suspensão que já se prolongou por 6 anos. Primeiro porque em muito extrapolou o prazo disposto no art. 313, V, “a”, do CPC, segundo porque os embargantes já tiveram a decisão de improcedência na ação de usucapião, aguardando, agora, tão-somente, julgamento da apelação por eles interposta. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PARALISAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. ( ) 2. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto." (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017). 3. Nesse passo, no caso dos autos, o mero ajuizamento da ação de usucapião não se revelou apto a justificar a suspensão do cumprimento de sentença. 4. Rejeitada a preliminar, negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1115881, 20170110452222APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 08/08/2018, publicado no PJe: 15/08/2018. Pág.: 283/287). Ante o exposto, indefiro o pedido dos embargantes para dar continuidade à suspensão do presente feito. Entretanto, defiro o pedido do administrador judicial da massa falida para que seja oficiado o TRF da 1a Região para anotação da preferência legal prevista no art. 79 da Lei 11.101/2005 no Processo n. 2009.38.09.003377-0, porque impeditivo de conclusão dos atos de realização do ativo referente ao processo de falência 0011283-14.1997.8.07.0015 em trâmite neste Juízo Falimentar. 1. Oficie-se o TRF da 1a Região indicando a preferência do art. 79 Lei 11.101/2005 no Processo n. 2009.38.09.003377-0. 1. Intime-se o Ministério Público para parecer de mérito. 2. Após, tornem os autos conclusos para sentença. Intimem-se” (ID 70726968, autos originários). Em suas razões (ID 20039444), narram os agravantes: - que “no juízo falimentar publicou-se edital de leilão judicial envolvendo vários imóveis da Massa Falida Agravada, dentre os quais encontrava o apartamento localizado na cidade de Varginha – MG onde fora, perante a Justiça Federal, em virtude de ser interessada na demanda a Caixa Econômica Federal, proposta a ação de usucapião em razão da prescrição aquisitiva que entendem os Agravantes ter direito, considerando-se os longos anos em que nele reside com animus domini”; - que, “tomando os Agravantes conhecimento dos leilões que se realizariam no juízo falimentar, opuseram embargos de terceiro, os quais foram recebidos com declaração de suspensão do processo até decisão definitiva da ação de usucapião, noticiada e provada nos embargos de terceiro, conquanto reconhecesse o ínclito juízo a existência de prejudicialidade externa a impedir o julgamento”; - que “a ação de usucapião fora proposta no ano de 2012 e os embargos de terceiro em 2014”; - que “a ação já fora julgada improcedente, mas houve recurso de apelação, recebida em ambos os efeitos, conforme comprovado através do documento juntado por determinado do juízo falimentar, com vistas à análise se restava configurada a prejudicialidade externa com o condão de suspender o processo de embargos de terceiro e os leilões do bem objeto de tal alienação judicial (Id 67643166)”; - que a decisão ora agravada teria sido “proferida de ofício em matéria que não é de ordem pública” e - que recentemente “o Juiz de piso intimou os Agravantes para imprimirem andamento ao feito, pelo que estes arguiram que não seria o caso do cumprimento de tal determinação, considerando-se a suspensão do processo em virtude da ação de usucapião e, por outro lado, pela lei, nos processos suspensos não são praticados atos alguns, a não serem aqueles que possam causar prejuízos e, previamente, apontados pelo juiz, o que não fora a hipótese do caso vertente”. Sustentam assim que, “ao manifestar sobre a determinação para dar andamento ao feito, os Embargante apenas lembraram que a cota ministerial não atentou para a circunstância de que o processo se encontrava suspenso e, por isso, na forma da lei, não seria o caso da prática de qualquer ato processual, ainda, que para impulsionar o andamento do feito”. Alegam que “a decisão agravada é ultra petita porque indeferiu pedido não aduzido e, por consequência, deferiu aquilo que a parte contrária também não pleiteou, haja vista que a decisão proferida pelo Juiz antecessor há mais de seis anos restou irrecorrida”. Aduzem também que “a revogação da decisão de juiz antecessor que suspendeu o processo dos embargos de terceiro se fez por magistrado sucessor do mesmo grau de jurisdição”. Salientam que “a jurisprudência colacionada pelo ilustrado Juiz a quo e consubstanciada no julgamento do 20170110452222APC, da Colenda 3a Turma Cível desse Egrégio Sodalício, de Relatoria do eminente Desembargador FLÁVIO TOSTIROLA, sem embargo de sua autoridade e respeitabilidade, não se aplica à hipótese do caso vertente, conquanto tenha dado solução a caso concreto diverso, ou seja, com base no precedente do AgInt no AResp 846.717/RS, que julgou tivesse dado correta solução à lide ao não vislumbrar plausibilidade da suspensão do processo de usucapião, enquanto que neste (caso) o juiz vislumbrou, sim, plausibilidade da suspensão e a decretou nos primórdios dos embargos de terceiro”. Asseveram que “o que restar decidido na ação de usucapião servirá de norte para decidir-se o mérito dos embargos de terceiro e, por isso, afigura-se de rigor aguardar aquela decisão para evitar-se conflito de jurisdição”. Pugnam pelo efeito suspensivo ao recurso “para evitar, então, que prossigam leilões judiciais tendo como objeto o imóvel que ensejou a ação de usucapião nos seus ulteriores termos, correndo-se o risco de nulidades dos atos praticados”. Ao final, requerem: “ANTE O EXPOSTO, esperam os Agravantes seja conhecido e o provido o presente recurso de agravo de instrumento para anular a r. decisão agravada (Id 70726968) e, por conseguinte, continue suspenso o processo de embargos de terceiro até que a ação de usucapião proposta na Justiça Federal seja definitivamente julgada, o que somente será perfectibilizado depois de esgotados todos os recursos possíveis à parte, porque outra coisa não quer dizer as garantias constitucionais da ampla defesa, como acesso aos meios a ela necessários e devido processo legal, por ser essa medida ato da mais lídima e inteira JUSTIÇA!” (ID 20039444, p. 12) Preparo regular (ID 20742663). Pedido de efeito suspensivo indeferido e recurso recebido somente no efeito devolutivo (ID 20901344). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 21003862). Ofício, informando prolação de sentença nos autos de origem (ID 22323131). É o relatório. Decido. Efetivamente, proferida sentença nos autos de origem, pedido julgado improcedente (ID 22323134). Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Superveniência de sentença proferida nos autos de origem enseja perda de objeto dos recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior; prolatada, sentença que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018); “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018); "( ) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. ( )” (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1 '( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )' (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). 2. Prolação de sentença antes de julgamento de agravo de instrumento não significa, somente por isto, cerceamento de defesa (como sustentado pela agravante) dada possibilidade de interposição de recurso apropriado, possivel revisão pelo Tribunal quanto à tese aventada no agravo. 3. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1286205, 07027939820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. ( ) 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado” (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria” (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso e como já dito, proferida sentença no processo principal, razão por que não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora